Tribunal: TJMT
Processo: 1023100-36.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023100-36.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AMADEUS ADALBERTO HOFFMANN - CPF: 465.264.120-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15) –

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE

– E-MAIL INFORMADO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUÍDA –

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso em comento.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1023100-36.2023.8.11.0015

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMETNO S. A.
(Id-213458685), contra sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
n.º 1023100-36.2023.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
AMADEUS ADALBERTO HOFFMANN,
concluiu
por JULGAR EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Aduz em síntese, que a
s partes celebraram Contrato de Empréstimo, através do qual o Apelado recebeu importância em dinheiro, que deveria ser restituída à Apelante em parcelas fixas, mensais e sucessivas.

Em garantia das obrigações assumidas, foi constituída, a favor da ora Apelante, a alienação fiduciária de um veículo automotor.

Como consequência do não pagamento das parcelas mensais, a Apelante, no desiderato de constituir o devedor fiduciante em mora, encaminhou-lhe uma notificação premonitória, por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

Ao despachar, o Juízo
a quo
entendeu que a notificação encartada aos autos não era válida, por ter sido enviada por e-mail, determinando, assim, a emenda da Petição Inicial para que a Apelante juntasse aos autos a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante.

No entanto, após a Autora demostrar a validade da notificação para comprovação da mora, se surpreendeu com o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Neste contexto, constata-se que não há óbice para que a constituição em mora do devedor fiduciante se dê por meio de carta notificatória enviada por e-mail, posto que a notificação é entregue no endereço eletrônico que o próprio devedor informou no ato da celebração do contrato, tal como ocorre na notificação encaminhada para o endereço físico.

Ao pugna, pelo provimento do recurso para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o seu regular processamento.

Não tendo havido a citação, dispensado se faz a contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
n.º 1023100-36.2023.8.11.0015, concluiu
por JULGAR EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Alega que, não há óbice para que a constituição em mora do devedor fiduciante se dê por meio de carta notificatória enviada por e-mail, posto que a notificação é entregue no endereço eletrônico que o próprio devedor informou no ato da celebração do contrato, tal como ocorre na notificação encaminhada para o endereço físico.

A controvérsia cinge-se à validade ou não da notificação por endereço eletrônico, e-mail, para constituição em mora do devedor de contrato com garantia de alienação fiduciária.

Revendo meu posicionamento sobre o assunto, em especial o entendimento da
Eminente Desembargadora Marilsen Andradde,
hei por reformar a sentença.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3 O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2 o do art. 2 o , ou o inadimplemento , requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
.” (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“Art. 2º - [...] § 2 o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (g.n.).

Isto porque, além do §2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Portanto, no caso em comento, pelo exame do contrato de financiamento constante do no Id-213458671, este deixa claro que a devedora fiduciante indicou o seu e-mail , permitindo a notificação por essa modalidade de comunicação, bem como esta modalidade restou previamente contratada consoante clausula.

Colaciono o contrato:

O Aviso de Recebimento eletrônico:

Desse modo, havendo a comprovação da entrega do e-mail, dotado de eficácia jurídica, haja vista expressamente pactuado nessa modalidade entre as partes, reconhece-se a eficácia do ato.

Outrossim, convêm teses ilações que a mora no presente caso é
Ex ré
, ou seja, o simples inadimplemento por si só já configura o devedor fiduciário em mora contratual.

Nesse diapasão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA– LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO
. Além do §2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, conforme expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico. Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso.
- (N.U 1016598-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15) – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
. Além do §2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico. Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso.-“
(TJ-MT 1038724-38.2021.8.11.0002, Data de Julgamento: 09/03/2022, 2ª Câmara Cível)

Portanto, comprovado o envio da notificação a devedora/apelada no endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária, consoante estabelece a regra do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não há que se falar em emenda a inicial a fim de constituição em mora do devedor fiduciário.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, cassando a sentença vergastada para declarar válida a notificação destinada a constituir o devedor em mora.

Inaplicável à espécie o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024